Tribunal: TJDFT
Processo: 0046608-96.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0046608-96.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ALVETTI ARQUITETURA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem ao princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do efetivo contraditório (CPC, art. 10 e etc.), manifeste o apelante BANCO DE BRASILIA S.A., para, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventual intempestividade da apelação interposta, considerando para tanto as informações constantes da certidão de ID 34678666. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator